Tribunal: STF
Processo: ARE 1432969
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “Agravo em execução – Crime de Tortura – Aplicação de lei penal mais benéfica – Indeferimento – Sob a alegação de revogação tácita do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei nº 9.455/97 pelo advento do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 13.869/2019, postula a aplicação desta lei penal mais benéfica, afastando-se a perda do cargo público em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado, e o prequestionamento da matéria aventada - Inadmissibilidade – Alteração legislativa tão-somente referente aos crimes de abuso de autoridade, sem reflexos nos crimes de tortura – Princípio da Especialidade – Por derradeiro, via recursal que não pode ser manejada para fins de prequestionamento, pois prequestionar não significa singelamente interpretar o texto legal e, sim, pronunciar-se sobre questões pertinentemente suscitadas, o que foi devidamente realizado in casu. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, caput e inciso XL, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “É imprescindível que este Pretório Excelso se manifeste acerca dos reflexos da nova Lei de Abuso de Autoridade na antiga Lei de Tortura, no trecho que trata de figura delitiva idêntica e suas consequências. Ou seja, se a existência de duas figuras típicas que tutelam o mesmo objeto jurídico, mas com consequências distintas, não evidencia a revogação tácita da primeira, propugnada desde a origem” (eDOC 8, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por vislumbrar ofensa meramente reflexa à CF/88, bem como pela aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 14).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 5):



    “Com efeito, a Lei nº 13.869/2019 revogou expressamente a antiga Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65), sem promover qualquer alteração na Lei nº 9.455/97 (Crime de Tortura) e, portanto, não há se falar em revogação, nem mesmo tácita, do parágrafo 5º do artigo 1º desta lei, pois ambas são compatíveis entre si e regulam institutos jurídicos diversos, na medida em que uma tipifica, especificamente, os crimes de tortura, ao passo que a outra dispõe exclusivamente acerca dos crimes de abuso de autoridade.”



    Sendo assim, eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. As partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.455/1997) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    2. “A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido”. 



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1105783 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-06-2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente